Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-16.2021.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000494-16.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR PRECLUSÃO ACOLHIDA – DOCUMENTO NOVO JUNTADO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO – INDEFERIMENTO DA
JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Os documentos apresentados em grau recursal não se enquadram no artigo 435 do CPC, não podendo ser considerado como “documento novo”, uma vez que todos estão datados nos anos de 2020 e 2021, portanto estavam todos à disposição do apelante para apresentação no momento oportuno, condição esta que impossibilita seu recebimento nesta via recursal.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do
artigo

101
, §
1
o, do
CPC
.

O fato de a pessoa jurídica estar em dificuldade financeira não presume a sua incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferido o benefício da assistência judiciária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000494-16.2021.8.11.0037

APELANTE:

INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

APELADO:

ITAÚ UNIBANCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da 3o Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da Ação de Embargos à Execução, ajuizada em face do
ITAÚ UNIBANCO S/A
, que diante do não pagamento das custas, determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Consequentemente, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais, o apelante discorre que “
quando da distribuição dos embargos à execução, em 2021, há 3 anos, a Apelante havia ajuizado pedido de recuperação judicial, o qual tramitou perante a 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
” (sic).

Informa que “
o referido pedido de recuperação judicial da empresa foi indeferido e, em sede de recurso, não fora revertido nas instâncias superiores. Por tais razões, todos os credores da empresa promoveram centenas de ações cautelares que atingiram o patrimônio da apelante
” (sic).

Diante disso, aduz que “
ficou claramente demonstrado pela apelante, que a mesma trouxe novos fatos e documentos que comprovaram a sua insuficiência, que diferentemente de quando pleiteou o pedido de recuperação judicial buscando a manutenção da empresa frente à comunidade de credores, em razão do indeferimento do pedido e das execuções promovidas por estes credores, atingindo a totalidade de seu patrimônio, atualmente, a empresa apelante encontra-se inoperante, sem faturamento e, consequentemente, apta a obter o benefício da gratuidade jurídica
” (sic).

Defende que “
a hipossuficiência restou caracterizada na impossibilidade de arcar com as custas do ajuizamento da defesa, em razão de uma crise que a levou ao pedido de recuperação judicial
” (sic).

Sustenta que “
a crise financeira vivenciada pela apelante, agravou-se com o indeferimento do pedido de recuperação judicial pleiteado, o que resultou em incontáveis constrições indevidas, nas quais ocorreu o bloqueio da totalidade do seu patrimônio, inclusive com bloqueio de bens essenciais à atividade da empresa
” (sic).

Assevera que “
condicionar o regular trâmite do processo ao recolhimento das custas iniciais, quando comprovada a momentânea impossibilidade financeira da Embargante, configura, data maxima venia, contrariar o quanto disposto no artigo 5o, incisos XXXIV, alínea “a”, e XXXVI, da Constituição Federal, o que não pode ser admitido
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito (Id. 196213717).

A instituição apelada ofertou as contrarrazões, aduzindo a preliminar de inovação recursal, alegando a impossibilidade de apresentar documentos novos que não foram apresentados em primeiro grau, e no mérito, rebatendo as razões recursais expostas pelo apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 196213735).

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar
de inovação recursal, alegando a impossibilidade de apresentar documentos novos que não foram apresentados em primeiro grau, de fato, há preclusão na juntada dos documentos de Ids. 196213718, 196213726 e 196213727, uma vez que não se enquadram no artigo 435 do CPC, não podendo ser considerados como “documentos novos”.

É que todos datados nos anos de 2020 e 2021 e, portanto, estavam todos à disposição do apelante para apresentação no momento oportuno, condição que impossibilita seu conhecimento nesta via recursal.

Quanto ao mérito recursal, o
presente
recurso

discute
exclusivamente
quanto a negativa do benefício da assistência judiciária
gratuita
pleiteado pela parte autora/apelante.

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do
art
igo
101
,
§ 1o
do
CPC
.

Confira-se:

“Art
.
101
(omissis)

§
1
o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

Pois bem. A sentença combatida, na parte que interessa ao julgamento do presente recurso, foi proferida nos seguintes termos:

“(...) A parte embargante foi intimada para comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, em 15 (quinze) dias, contudo, intimada, reiterou o pedido de justiça gratuita.

Analisando os autos, denota-se que foi oportunizado à parte embargante emendar a inicial, a fim de que preenchesse os requisitos exigidos para sua admissibilidade, sem que fossem atendidas na íntegra as determinações, limitando-se a reiterar pedido já indeferido e mantido pelos tribunais superiores.

No entanto, operou-se a preclusão, visto que não cabe neste momento processual rediscussão de matéria já decidida, consoante previsão contida no artigo 507 do Código de Processo Civil

Diante de tal hipótese, dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil que: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

Nesse sentido, segue Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça/MT - Foro Judicial, em seu artigo 456, in litteris:

(...)

Ante o exposto, em conformidade como o disposto no artigo 290 do Código de Processo Civil, determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo códex.

Sem custas e honorários, visto que na hipótese houve somente a tentativa frustrada de distribuição da ação.

Certificado o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Intimem-se
” – Id. 196213715.

Sobre a concessão da benesse da justiça gratuita, o artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

A miserabilidade disposta no citado artigo milita em favor da pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos.

Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Incumbe ao requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo.

Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos;”
(destaquei)
.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que
o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes,
que demonstrem
, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo.

Da análise dos autos e da leitura da sentença supratranscrita, verifica-se a inexistência de fundamentos que autorizem a modificação da conclusão a que chegou a Magistrada de primeiro grau, pois a parte não apresentou documentos a fim de comprovar seu e estado de miserabilidade.

Ocorre que os documentos carreados não são aptos a comprovar tal alegação. A recorrente insiste em sua tese de hipossuficiência, sem, contudo, apresentar documento neste sentido. Pelo contrário, os documentos: balanço patrimonial, declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) e decisões favoráveis a concessão da justiça gratuita, são todos datados nos anos de 2020 e 2021.

E ainda, os demais documentos, quais sejam, comprovantes de bloqueios judiciais junto as contas correntes da apelante e certidões que comprovam o cumprimento de mandados de arresto e sequestro de bens, já foram apreciados no recurso de instrumento no 1012298-92.2021.8.11.0000, de minha relatoria.

A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

Assim, no caso concreto, o apelante não fez prova convincente da alegada hipossuficiência, motivo pelo qual não há falar em concessão do benefício da justiça gratuita.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA –
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS/ BENEFICENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, § 2o, CPC –DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. “
Os Tribunais Superiores orientam que o benefício da gratuidade pode ser concedido à pessoa jurídica apenas se esta comprovar que dele necessita, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, não bastando, para tanto, a simples declaração de pobreza.” ( AgRg no REsp n. 1.465.921/SP).
In casu, ainda que se trate de entidade filantrópica, não há comprovação da efetiva necessidade de litigar sob o amparo da justiça gratuita”.
(TJ-MT - AI: 10047062620238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – REJEIÇÃO -
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE INATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DESPROVIDO
. 1 - Tratando-se de processo eletrônico via PJe, a informação de interposição do recurso de agravo de instrumento ao juízo de primeiro grau, é uma formalidade facultativa e não obrigatória. 2- A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência. Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório. A jurisprudência está em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
3- “O fato de a pessoa jurídica encontrar-se inapta, por si só, não significa que ela não tenha condições de arcar com as despesas judiciais, visto que a situação de inaptidão, no caso concreto, se deu por omissão de declarações perante a Receita Federal, que não implica necessariamente em inatividade, tampouco permite presunção de insuficiência de recursos. Logo, independentemente do estado de que ela se encontre, é necessária a comprovação da condição de miserabilidade para o deferimento da benesse, o que não restou evidenciado nos autos. Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas
.” (N.U 1024649-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023) 4- A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça estabelece no item 2.14.2: “A taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos previstos em lei.
” (TJ-MT - AI: 10202124220238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 17/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

Por fim, em razão da manutenção do
decisum que
indeferiu a justiça gratuita,
intime-se
o apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024